Tribunal: STF
Processo: ARE 1478203
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROMOÇÃO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS PELO SERVIDOR. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO. I. A Lei Municipal nº 4.616/2006 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de São Luís), em seus arts. 25 e 26, exigem para a promoção do servidor o cumprimento de três requisitos, quais sejam: o cumprimento do interstício mínimo de 03 (três) anos de efetivo exercício na classe que se encontre; ter obtido, pelo menos, 70% (setenta por cento) do total de pontos na média de suas avaliações de desempenho funcional e estar no efetivo exercício de seu cargo público. II. O Poder Público não pode se aproveitar de sua leniência em promover a avaliação do desempenho do servidor para impedir a sua progressão na carreira, conduta esta que viola os princípios norteadores da Administração Pública, previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal. III. In casu, entendo que os apelantes cumpriram os requisitos necessário a suas promoções, eis que alcançaram o tempo mínimo de efetivo serviço na classe em que se encontram, bem como estão em efetivo exercício. Já no que se refere a avaliação de desempenho, inexistindo prova de que houve avaliação negativa dos servidores pela Administração, presume-se que a mesma ocorreu de forma positiva. IV. A ausência de previsão orçamentária para o pagamento das verbas pretendidas pelo servidor em decorrência da pretendida progressão funcional não pode servir de supedâneo para a não concessão de um direito legalmente previsto. IV. Uma vez preenchidos os requisitos legais por parte do servidor, deve ser concedida a progressão funcional pretendida, merecendo reforma a sentença recorrida, invertendo-se o ônus da sucumbência. V. Apelo conhecido e provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 167, inciso II; e 169, § 1º, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente